Tribunal: TJBA
Processo: 8065931-90.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065931-90.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ANTONIO DE SOUSA DOS SANTOS e outros (14) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). REAJUSTE DE PROVENTOS DE MILITARES ESTADUAIS REFORMADOS. AUSÊNCIA DE BGO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que rejeitou preliminares, extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação a um dos impetrantes (JORGE REIS RIBEIRO) por ocorrência de coisa julgada e concedeu a segurança aos demais impetrantes para determinar o realinhamento dos seus proventos, majorando a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para 125%, com aplicação da taxa Selic. O embargante alegou omissões relativas à: (i) ausência de intimação pessoal que impediria o trânsito em julgado; (ii) necessidade de inclusão expressa da homologação do pedido de desistência de EVERALDO GARCÊS DE OLIVEIRA; e (iii) ausência do BGO por parte de JOSÉ MÁRIO DA SILVA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à ausência de intimação pessoal do Estado da Bahia; (ii) estabelecer se o acórdão omitiu-se ao deixar de registrar, em sua parte dispositiva, a desistência homologada de impetrante; (iii) determinar se a ausência do BGO inviabilizaria a concessão da segurança em relação a um dos impetrantes. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, obscuridades, contradições ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo via própria para rediscussão do mérito. A alegação de ausência de intimação pessoal foi sanada por posterior certidão de retificação, com reconhecimento de que o trânsito em julgado foi certificado indevidamente, ensejando a anulação de atos subsequentes, inclusive a ordem de cumprimento com multa. A ausência do BGO do impetrante JOSÉ MÁRIO DA SILVA não configura omissão relevante, pois outros documentos constantes nos autos, como contracheque, são suficientes para demonstrar a ausência do pagamento da CET, sendo possível reconhecer seu direito líquido e certo. Embora a decisão já tenha registrado expressamente a homologação da desistência de EVERALDO GARCÊS DE OLIVEIRA, a inclusão dessa informação na parte dispositiva do acórdão se impõe, a fim de evitar equívocos em eventual fase de execução. As omissões reconhecidas não têm o condão de modificar o conteúdo da decisão anteriormente proferida, que permanece inalterada quanto ao mérito. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no Mandado de Segurança nº 8065931-90.2023.8.05.0000 em que figuram como Embargante – ESTADO DA BAHIA e como EmbargadOS - ANTONIO DE SOUSA DOS SANTOS e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os presentes embargos declaratórios, para sanar a omissão apontada no acórdão embargado, sem impimir-lhe efeitos modificativos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2